Tribunal: STF
Processo: ARE 765955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Regimental não provido. 



    1. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.